Tribunal: TJDFT
Processo: 0754186-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754186-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAILAN MANOEL DOS SANTOS ANICARCIO IMPETRANTE: MARCOS GERSON DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS GERSON DO NASCIMENTO, advogado constituído, com OAB/DF no 52.646, em favor de KAILAN MANOEL DOS SANTOS ANICARCIO, preso preventivamente em 31/7/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, além daquele tipificado no artigo 180 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia. Alega o impetrante, em apertada síntese, que os autos a que responde o paciente estão conclusos para sentença e considerando que ele é primário, tem bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não integra organização criminosa, certamente será reconhecida em seu favor a causa de redução de pena disposta o artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, de maneira que a prisão não mais se sustenta. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, no exame superficial próprio dos pedidos liminares, conclui-se que persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, é demonstrado mediante o recebimento da denúncia e instrução criminal. O periculum libertatis está evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, o paciente forneceu entorpecentes para um menor, recebendo em troca um aparelho celular de origem ilícita. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Ressalte-se, por fim, que segundo se afere da cópia das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, extrai-se que o paciente foi recentemente condenado em outra ação penal e responde a outro feito em que é acusado de praticar o mesmo crime de tráfico, o que demonstra em qualquer dúvida a reiteração delitiva e a evidente necessidade da prisão para acautelar a ordem pública. Por fim, não se desconhece a manifestação do titular da ação penal pela aplicação da redutora do privilégio. Contudo, trata-se de questão eventual e futura que, por ora, não afasta a necessidade da cautela. Tanto mais porque a decisão judicial não é vinculada ao pedido do Ministério Público e, mesmo que seja aplicada a causa de redução, não há qualquer certeza sobre a fração que será determinada, não sendo possível desconsiderar ainda a unificação da pena do delito de tráfico com aquela a ser fixada para o crime de receptação. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 19 de dezembro de 2023 19:44:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora